Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-67.2021.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000264-67.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANA DE FATIMA TORRES LADEIA - CPF: 378.811.671-49 (APELADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), VITORIA CAVALARI TORRES - CPF: 429.409.151-72 (APELADO), RAQUEL APARECIDA TORRES - CPF: 531.499.041-53 (APELADO), ELIS REGINA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 567.602.721-53 (APELADO), CELSO FANAIA TEIXEIRA - CPF: 318.539.351-15 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO AJUIZADA POR UM DOS HERDEIROS – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO – IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO REQUERIDO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

“Em razão do princípio da estabilização subjetiva do processo, prestigiado art. 329 e 340 do CPC/15, feita a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, salvo as substituições permitidas por lei, o que não é o caso dos autos.
(TJGO, Apelação (CPC) 5415869-41.2017.8.09.0029, Rel. WILSON SAFATLE FAIAD, 6a Câmara Cível, julgado em 06/06/2019, DJe de 06/06/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000264-67.2021.8.11.0006

APELANTE: CELSO FANAIA TEIXEIRA

APELADO: ELIANA DE FÁTIMA TORRES LADEIA e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO FANAIA TEIXEIRA
contra sentença proferida em autos de AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO n. 1000264-67.2021.8.11.0006, da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ajuizada contra
ELIANA DE FÁTIMA TORRES LADEIA e outros (3)
, em que se julgou rejeitou “
o
s embargos opostos pelo Requerido
e com fulcro nos artigos 487, inciso I e 702, §8o, do Código de Processo Civil” julgou “P
ROCEDENTE
a ação monitória
CONSTITUINDO
de pleno direito o título executivo judicial e
CONDENANDO
o Requerido/Embargante a pagar às Autoras/Embargadas a importância de R$45.229,35 (quarenta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos),
que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice do I.N.P.C. a partir do último cálculo (id. Num. 47221751 - Pág. 5) e acrescida de juros de mora no índice de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação
” (id. 123462549).

Aduz o apelante que “
a sentença merece reforma, ante a nítida ilegitimidade ativa da Autora para propor a demanda, visto que o cheque que instrui a ação é nominado para seu genitor, já falecido, razão pela qual seria legítimo para figurar no polo ativo da demanda o espólio
”.

Sustenta que “
o mero portador de cheque, emitido nominalmente a terceira pessoa, não detém legitimidade para a cobrança do título por força da regra contida no referido art. 17 da Lei no 7.357/85
”.

Afirma que, “
apenas depois que apresentada a contestação que a requerente veio com fatos novos que só poderiam ter sido invocados com um Aditamento da Inicial, e que mais do que isso, só pode ser acolhido, caso o Requerido concorde, uma vez que este já foi citado e também já apresentou contestação
”.

Expõe que, “
não tendo sido a demanda ajuizada com o polo ativo, espólio do Sr. Francisco Anísio Torres, com as devidas procurações, a sentença deve ser reformada e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com as devidas consequências da extinção, custas processuais e honorários advocatícios, já que proposto de maneira equivocada
”.

Explana que, “
desde o mês de maio de 2017 até o mês de agosto de 2020, antes do genitor da Autora contrair covid e ser internado, pontualmente todo mês o Requerido pagava juros ao genitor da Requerente no percentual de 5% referentes aos cheques cobrados. Sendo assim, tendo em vista os juros abusivos já pagos, o Requerido na realidade já pagou praticamente todo o Capital cobrado, que dever ser abatido
”.

Requer o provimento do recurso com o reconhecimento da ilegitimidade ativa ou que o apelante seja condenado a apenas R$ 2.894,35 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos – id. 123462551).

Em contrarrazões, pede-se o não conhecimento do recurso por deserção ou seu desprovimento (id. 123462555).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IRREGULARIDADE NO POLO ATIVO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a despeito do pedido de deserção, consigno que o recurso deve ser conhecido, pois a parte apelante, devidamente intimada da decisão de indeferimento da justiça gratuita, realizou o pagamento do preparo (id. 125131690).

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO FANAIA TEIXEIRA
contra sentença proferida em autos de AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO n. 1000264-67.2021.8.11.0006, da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ajuizada contra
ELIANA DE FÁTIMA TORRES LADEIA e outros (3)
, em que se julgou rejeitou “
o
s embargos opostos pelo Requerido
e com fulcro nos artigos 487, inciso I e 702, §8o, do Código de Processo Civil” julgou “P
ROCEDENTE
a ação monitória
CONSTITUINDO
de pleno direito o título executivo judicial e
CONDENANDO
o Requerido/Embargante a pagar às Autoras/Embargadas a importância de R$45.229,35 (quarenta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos),
que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice do I.N.P.C. a partir do último cálculo (id. Num. 47221751 - Pág. 5) e acrescida de juros de mora no índice de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação
” (id. 123462549).

O presente feito foi ajuizado por Eliana de Fátima Torres Ladeia, referente a cheque que favoreciam seu falecido genitor.

Em contestação, o apelante apontou a ilegitimidade ativa da apelada, dizendo que “
a legitimidade ativa para a execução está restrita à pessoa nominada no rosto da cártula
”.

Entretanto, neste ponto, não convence a pretensão a parte apelante, pois a pessoa nominada não poderia intentar a demanda, já que falecida, sendo o caso de aplicação do art. 1.784 do CC, que estabelece que, “
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
”.

Foi neste sentido que decidiu o juízo de primeiro grau em decisão interlocutória.

Ao enfrentar a ausência dos demais herdeiros no polo ativo da demanda, o juiz disse que “
o acolhimento do pedido de inclusão dos demais herdeiros após a contestação, mormente frente à preliminar arguida, depende de anuência da parte Ré, o que não se verifica na hipótese. Desta forma, não há como acolher o requerimento formulado pela Autora concernente à inclusão direta dos demais herdeiros no polo ativo da ação”
.

Entretanto, em ato seguinte, decidiu que, “
antes de deliberar quanto ao prosseguimento do feito, considerando a evidente titularidade das demais herdeiras em propor a cobrança do suposto crédito – em suas respectivas parcelas -, pautado nos princípios da primazia da decisão de mérito e economia processual, determino a intimação das herdeiras indicadas no id. Num. 62347493 - Pág. 2 a fim de que, querendo, integrem o polo ativo da demanda com a regular representação, no prazo de 15 dias
”.

Os herdeiros já tinham apresentado procuração nos autos, mas DEPOIS de oferecida a contestação. Na defesa, inclusive, o apelante defendeu a extinção da demanda, dizendo que “
teria legitimidade ativa para pleitear a presente cobrança somente o espólio de Francisco. Todavia, não é o que ocorreu. A presente ação monitória foi proposta por um dos herdeiros, na qual não comprova se quer o desinteresse dos demais herdeiros no crédito. No caso em tela, a legitimidade ativa é do espólio ou de todos os herdeiros do de cujus, a Requerente não tem legitimidade para, em nome próprio, pleitear direito do espólio
”.

Após os herdeiros ratificarem o interesse em ingressar na demanda, o juiz de primeiro grau os admitiu no polo ativo (id. 123462544). Ato seguinte, proferiu sentença de procedência.

Neste recurso, o apelante devolve a matéria de ilegitimidade ativa, ante o não conhecimento de agravo de instrumento anteriormente ajuizado, ante o não cabimento pela taxatividade mitigada.

Pois bem.

A estabilização da demanda não permite a alteração do polo ativo após o oferecimento da contestação pela parte requerida, a não ser que haja o seu consentimento.

O Código de Processo Civil de 2015 bem estabelece sobre a estabilização da demanda em relação à parte autora, e não se verifica possibilidade de alteração do polo ativo tal como no presente caso:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir,
com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

Neste sentido, trago julgados:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em razão do princípio da estabilização subjetiva do processo, prestigiado art. 329 e 340 do CPC/15, feita a citação validamente,
não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual
, salvo as substituições permitidas por lei, o que não é o caso dos autos. 2. Impõe-se o desprovimento do agravo interno interposto quando o agravante não apresenta fatos ou fundamentos novos aptos a modificar os fundamentos expendidos na decisão monocrática vituperada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5415869-41.2017.8.09.0029, Rel. WILSON SAFATLE FAIAD, 6a Câmara Cível, julgado em 06/06/2019, DJe

de 06/06/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO PARA INCLUIR O MARIDO DA AGRAVANTE NA DEMANDA. ALTERAÇÃO DO PÓLO ATÍVO. IMPOSSIBILIDADE APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA E OBJETIVA DA DEMANDA. EXCEÇÕES PREVISTAS EM LEI NÃO PRESENTES NESTE FEITO. FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SUPERADA. PERTINÊNCIA DA RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO DESPROVIDO.”
(TJPR - 7a C.Cível - AI - 1619184-3 - Curitiba -

Rel.: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa - Unânime -

J. 29.08.2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO VÁLIDA - ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - DEVE SER EXCLUÍDA DO POLO ATIVO A PARTE QUE FOI INCLUÍDA APÓS A ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. A petição inicial deve cumprir os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015. Após a estabilização da relação processual, não há que se falar em alteração do polo ativo da demanda, conforme o artigo 329 do Código de Processo Civil/2015.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0461.13.001571-6/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2017, publicação da súmula em 31/03/2017).

Depreende-se que o juízo de primeiro grau entendeu que não poderia fazer a alteração naquele momento, mas, mesmo assim, concedeu a possibilidade de os herdeiros, depois da citação, ingressarem no feito, quando a própria parte requerida havia se manifestado frontalmente desfavorável.

Assim, o caso realmente é de extinção da demanda pela ilegitimidade ativa, tendo em vista que o interesse em ajuizar a monitória é do espólio ou de todos os herdeiros.

Conforme entendimento jurisprudencial, “
A legitimação processual para pleitear qualquer direito referente aos bens patrimoniais do falecido é do seu espólio, por meio do inventariante (inciso V do art. 12 do CPC/73 e art. 75, VII, do CPC/2015), ou, se não aberto ou findo o inventário, pela sucessão, através de todos os herdeiros
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.530652-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 18/03/2021).

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar, reconheço a nulidade da inclusão dos herdeiros no polo ativo, diante da irregularidade procedimental, e extingo o feito sem resolução de mérito pela ilegitimidade.

Condeno a parte autora em custas, despesas e honorários em 10% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022